Tribunal: TJBA
Processo: 8050379-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050379-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: THIAGO MOISES SANTOS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): LUNA SOUZA CUNHA, ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO registrado(a) civilmente como ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DEPÓSITO JUDICIAL NÃO LEVANTADO. ESCLARECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, preservando os efeitos da decisão monocrática até a publicação do julgado. 2. Fato relevante. O Estado efetuou depósito judicial no valor de R$ 2.097,00 em cumprimento à decisão monocrática, quantia que permaneceu à disposição do Juízo sem levantamento pela parte agravante. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a preservação dos efeitos da decisão monocrática mencionada no dispositivo do acórdão embargado alcança o depósito judicial não levantado pela parte agravante, gerando dúvida interpretativa sobre os efeitos práticos da decisão. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, configurando hipótese de obscuridade a ser sanada quando há dúvida interpretativa sobre o alcance da decisão. 5. A expressão "preservados os efeitos da decisão monocrática até a publicação deste" deve ser interpretada restritivamente, aplicando-se apenas às situações de fato já consumadas durante a vigência da tutela recursal, em observância ao princípio da boa-fé processual, não abrangendo o depósito judicial não levantado, que deve ser restituído ao Ente Público. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração acolhidos para esclarecimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050379-51.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargados THIAGO MOISES SANTOS DE OLIVEIRA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER os embargos de declaração para esclarecer que a preservação dos efeitos da decisão monocrática não alcança o depósito judicial de R$ 2.097,00 (dois mil e noventa e sete reais) que permaneceu à disposição do Juízo sem levantamento pela parte agravante, devendo tal quantia ser restituída ao FUNSERV – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, conforme dados bancários indicados pelo embargante no ID 80910829 (Banco do Brasil, Agência 3832-6, Conta Corrente 991110-3, CNPJ 04.786.682/0001-60), mantendo o acórdão embargado inalterado em seus demais termos, conforme voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08